Tribunal: TJSP
Processo: 1003175-75.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Confissão de dívida bancária - Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Inadmissível impugnação genérica sem indicação do valor que entende exigido a maior e da quantia incontroversa (Art. 917, § 4o, inciso I, do CPC) - Indexação pela Taxa CETIP - Inadmissibilidade - Precedentes - Substituição do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Confissão de dívida bancária - Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Inadmissível impugnação genérica sem indicação do valor que entende exigido a maior e da quantia incontroversa (Art. 917, § 4o, inciso I, do CPC) - Indexação pela Taxa CETIP - Inadmissibilidade - Precedentes - Substituição do CDI-CETIP pela Taxa Referencial, prevista no contrato para o período de normal, como índice de correção monetária - Cabimento - Precedentes da Corte e do STJ - Decisão reformada em parte - Recurso de apelação parcialmente provido para julgar procedentes em parte os embargos à execução a fim de excluir a aplicação da taxa ANBID/CETIP para incidir o fator de correção monetária previsto para o período de cumprimento normal e à míngua, para incidir atualização pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como para limitar a cobrança de comissão de permanência até 01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não ultrapasse a somatória da taxa de juros remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e da correção monetária, encargos estes que incidirão em período posterior a 01/09/2017, em substituição à comissão de permanência, com majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa a serem partilhados entre os patronos das partes diante da sucumbência parcial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393325
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003175-75.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
COTEC INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - EPP, é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003175-75.2019.8.26.0565 -Voto no 21863 – S,C. Do Sul - MP
2
Voto no 21863
Apelação no 1003175-75.2019.8.26.0565
Apelante: Cotec Indústria de Auto Peças e Acessórios Ltda. - EPP
Apelado: Banco Bradesco S.A.
Comarca: São Caetano do Sul
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Confissão de dívida bancária -
Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação
de que tenha havido vício social ou de consentimento -
Inadmissível impugnação genérica sem indicação do valor que
entende exigido a maior e da quantia incontroversa (Art. 917, § 4o,
inciso
I,
do
CPC)
-
Indexação
pela
Taxa
CETIP
-
Inadmissibilidade - Precedentes - Substituição do CDI-CETIP pela
Taxa Referencial, prevista no contrato para o período de normal,
como índice de correção monetária - Cabimento - Precedentes da
Corte e do STJ - Decisão reformada em parte - Recurso de
apelação parcialmente provido para julgar procedentes em parte os
embargos à execução a fim de excluir a aplicação da taxa
ANBID/CETIP para incidir o fator de correção monetária previsto
para o período de cumprimento normal e à míngua, para incidir
atualização pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, bem como para limitar a cobrança de comissão de
permanência até 01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que
não ultrapasse a somatória da taxa de juros remuneratórios, dos juros
de mora, da multa contratual e da correção monetária, encargos estes
que incidirão em período posterior a 01/09/2017, em substituição à
comissão de permanência, com majoração dos honorários
advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa
a serem partilhados entre os patronos das partes diante da
sucumbência parcial.
Trata-se de apelação interposta diante da r. sentença de páginas 620/623 que
julgou improcedentes os embargos à execução, condenando o embargante ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento sobre o
valor da causa). Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 636).
Apela o autor alegando em síntese que manteve relacionamento bancário
continuado, com seguidas operações de crédito e correlatos pagamentos desde o ano de
2013. Tomou empréstimos de R$ 1.246.003,56 e foram efetuados pagamentos em favor do
recorrido de R$ 1.540.433,76. Restituiu todo o capital emprestado e ainda pagou juros e
encargos de R$ 294.430,20. Pretende apuração matemática nos extratos anexados de todas
as operações de crédito e dos pagamentos correlatos devendo ser realizada perícia técnica
contábil, não sendo confiáveis os cálculos unilaterais do apelado. Deveria ser expurgada a
taxa de CCB, por equivaler à comissão de permanência. Não pode ser cumulada com juros
moratórios, nem com a multa moratória. A comissão de permanência deveria ser
expurgada. A cláusula que sujeita o particular à taxa de juros fixada pela ANDIB/CETIP é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003175-75.2019.8.26.0565 -Voto no 21863 – S,C. Do Sul - MP
3
nula (Índice que é utilizado como medida de avaliação do custo de dinheiro negociado
entre instituições financeiras - Súmula no 176 do STJ). O banco utiliza no contrato como
indexador o CDI, o que seria vedado, com implicação direta na suspensão da mora. Foram
cobradas tarifas em excesso, abusivas e destinadas a ampliar significativamente o
endividamento da empresa, comprometendo a liquidação das operações financeiras. Houve
cobrança de taxas abusivas e sequenciadas sem coerência e bom senso pela instituição
financeira, com o propósito exclusivo de elevar o lucro e a taxa real de juros do banco. Ou
seja, a empresa contrata uma taxa e na prática paga dobrado. A perícia contábil deverá
apontar o montante exato de taxas e multas cobradas pelo banco. Requer sejam declaradas
nulas as taxas de registros, envio de títulos, taxas de cartórios, taxas de prorrogação de
títulos, de baixa de títulos, de despesas serviços de terceiros, tarifas por juros, tarifas
abusivas e multas sequenciadas. Confissão de dívida não impediria discussão sobre
ilegalidades dos contratos anteriores. Não juntar os contratos anteriores implicaria em
extinção do processo executivo sem julgamento do mérito (fls. 638/647).
Em contrarrazões o apelado disse que moveu ação de execução de título
extrajudicial escorada em contrato de confissão de dívida e outras avenças no 994137,
firmado em 02/07/2017. A demanda foi instruída com todos os documentos necessários,
estando o débito devidamente descrito no cálculo acostados aos autos, não havendo que se
falar em excesso de execução ou ausência de documentos, presentes a liquidez, certeza e
exigibilidade a amparar a pretensão executiva. A perícia contábil que teria o escopo de
comprovar o propalado excesso de execução dependeria do acolhimento das teses jurídicas
apresentadas na inicial dos embargos à execução, que não restaram acolhidas, a demonstrar
desnecessidade. Não caberia revisão de contrato com pedido genérico em sede de
embargos à execução. (fls. 655/662).
É o relatório.
O fato de se emprestar determinado valor e diante do pagamento da dívida
bancária em parcelas ao longo do tempo ou mesmo em parcela única a prazo, implica por
óbvio na cobrança de juros bancários, correção monetária, impostos, tarifas diversas que
incidem em conta corrente desde 2013, sendo da própria natureza do contrato bancário o
pagamento de valor maior do que aquele utilizado pelo cliente. Afinal, não existe contrato
ou serviço bancário gratuito.
Nada há de estranho, abusivo ou irregular em se tomar emprestado no banco
R$ 1.246.003,56 e pagar R$ 1.540.433,76, não significando isso que se restituiu todo o
capital emprestado e todos os juros contratados ou devidos, mesmo que pagos R$
294.430,20 além.
Realmente não é possível impugnar genericamente a pretensão executiva,
descabida a apresentação de embargos à execução sem indicar cada lançamento com o qual
não concorda o executado e dizer por qual motivo.
O mesmo se diga quanto a pretensão de rever operações, lançamentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003175-75.2019.8.26.0565 -Voto no 21863 – S,C. Do Sul - MP
4
contratos bancários ao longo de enorme período de tempo, sem dizer sequer quais são ou
que abusividades ou irregularidades encerrariam.
De se ver que a agravante não aponta o motivo pelo qual a conta não seria
compreensível ou mesmo porque o título seria nulo, havendo verdadeira impugnação
genérica em sede recursal.
Dispõe o artigo 917 do Código de Processo Civil que “nos embargos à
execução, o executado poderá alegar: (...) III - excesso de execução ou cumulação indevida
de execuções; (...) §3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia
quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende
correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 4o Não
apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I -
serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu
único fundamento; II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não
examinará a alegação de excesso de execução”.
Caberia aos recorrentes a indicação específica de onde estaria o erro nas
contas do credor, a quantia que entende que estaria sendo cobrada a maior, bem como o
valor incontroverso da dívida, não se admitindo impugnação genérica.
Neste sentido a jurisprudência:
“O aresto vergastado está alinhado com a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é inteiramente aplicável à Fazenda Pública a
regra do art. 739-A, § 5o, do CPC/1973, que atribui ao executado, nos Embargos do
Devedor fundados em excesso de execução, o dever de indicar o valor correto da dívida,
inclusive com a apresentação da memória de cálculos. Com efeito, "a explícita e
peremptória prescrição (art. 739-A, § 5o, do CPC) de não se conhecer do fundamento ou de
rejeitar liminarmente os embargos à execução firmados em genéricas impugnações de
excesso de execução - sem apontar motivadamente, mediante memória de cálculo, o valor
que se estima correto - não pode submeter-se à determinação de emenda da inicial, sob
pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade e efetividade do
processo executivo". (EREsp 1.267.631/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe 1o/7/2013)” (REsp 1766923/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 28/11/2018);
“Com a edição da Lei n. 11.382, de 6/12/2006, norma congruente com a Lei
n. 11.232/2005 - por exemplo, art. 475-L, § 2o, do CPC -, introduziu-se nova sistemática do
processo satisfativo, estando entre as importantes mudanças a reformulação dos embargos
à execução para inibir, no seu nascedouro, defesas manifestamente infundadas e
procrastinatórias". (EREsp 1267631/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 01/07/2013). Com efeito, como dito na
decisão ora recorrida, com o julgamento, pela Corte Especial, dos EREsp 1.267.631/RJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, ficou pacificado no âmbito do STJ que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003175-75.2019.8.26.0565 -Voto no 21863 – S,C. Do Sul - MP
5
determinação contida no art. 739-A, § 5o, do CPC - de não se conhecer do fundamento ou
de rejeitar liminarmente os embargos à execução firmados em genéricas impugnações de
excesso de execução quando não apontado, motivadamente mediante memória de cálculo,
o valor que se estima correto - não pode submeter-se à determinação de emenda da inicial,
sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade e efetividade
do processo executivo” (AgRg no AREsp 405.158/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 25/03/2014).
No tocante ao inconformismo quanto à utilização do CDI-CETIP como
índice de correção monetária, tal prática sequer foi negada nas contrarrazões e nenhuma
palavra veio para sustentar sua legalidade, havendo que ser observado o disposto na
Súmula no 176 do Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: “É nula a cláusula
contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.
A Associação Nacional dos Bancos de Investimento e Desenvolvimento
(Anbid) e a Central de Liquidação de Custódia de Títulos Privados (CETIP) representam as
instituições financeiras. Assim sendo, acaso mantido o índice de correção monetária (CDI-
CETIP), configuraria estipulação unilateral de cláusula contratual e o devedor se sujeitaria
ao puro arbítrio do banco, o que é vedado pelo artigo 122 do Código Civil.
Consta no instrumento particular de confissão de dívida de fls. 537/543 que
a atualização monetária deveria se dar pela TR no período de normalidade, índice exigível
no presente contrato (fls. 539).
Desta forma, deve ser afastado o CDI-CETIP, e na falta de previsão de outro
índice para correção monetária, deverá ser utilizada a Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, que melhor representa a atualização do poder de compra da
moeda.
Cabem aqui os seguintes excertos jurisprudenciais:
“APELAÇÃO - Ação monitória - Cédula de crédito bancário - Via original
extraviada - Juntada de cópia do título - Sentença de parcial procedência, afastando-se a
cobrança de taxa de juros fixados com base no indexador ANBID/CETIP - Sentença que se
mostra ajustada - Cópia de cédula que demonstra a existência de crédito do autor, o qual
não é desconstituído pelo autor seja pela alegação de pagamento ou inexigibilidade -
Ilegalidade na cobrança de juros com base na ANBID/CETIP - Inteligência da súmula 176,
C. STJ - Não demonstração de cobrança irregular de comissão de permanência - Sentença
mantida - Recursos dos réus e do autor desprovidos” (TJSP; Apelação Cível
1003496-15.2018.8.26.0220; Relator: Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guaratinguetá - 2a Vara; Data do Julgamento: 10/05/2012; Data de
Registro: 15/04/2020);
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário-Conta
garantida. CDC. Destinatário final. Tomadora principal do crédito. Pessoa jurídica.
Recursos destinados ao incremento da atividade empresarial. Inaplicabilidade. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003175-75.2019.8.26.0565 -Voto no 21863 – S,C. Do Sul - MP
6
mantida JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade verificada. Aplicação da taxa CDI
para os reajustes monetários (certificado de depósito interbancário), divulgada pela
ANBID/CETIP. Impossibilidade. Afastamento. Inteligência da Súmula no 176 do Superior
Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Recurso provido. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. Utilização do CDI/CETIP. Impossibilidade. Abusividade reconhecida que,
contudo, não implica na descaracterização da mora. Mera adequação de cálculo. Recurso
não provido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível
1001443-38.2019.8.26.0572; Relator: Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 1a Vara; Data do Julgamento:
24/03/2020; Data de Registro: 24/03/2020);
“Apelações - Ação revisional de operações de crédito bancário - Contratos
que elegem como indexador dos juros remuneratórios a chamada taxa DI divulgada pela
ANDIB/CETIP - Ilegalidade reconhecida - Incidência da Súmula 176 do STJ - Substituição
do índice pela taxa Selic conforme expressa disposição contratual - Afastamento de
consequência da chamada taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central -
Alteração do indexador originário que afasta assim os efeitos da mora - Reconhecimento da
inviabilidade dos leilões dos imóveis dados em garantia até a apuração dos valores devidos
com base no indexador agora adotado - Sucumbência no caso que deve ser carreada
integralmente à instituição ré por ter saído vencida - Recurso das autoras provido e
desprovido da instituição ré” (TJSP; Apelação Cível 1030545-49.2018.8.26.0602;
Relator: Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
24a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 03/03/2020).
“CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. TAXA ANBID. "É
nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela
ANBID/CETIP." (súmula no 176-STJ). Adoção, em substituição, pela taxa média de
captação por Certificados de Depósitos Bancários, com prazo de 60 (sessenta) dias,
apurada pelo Banco Central do Brasil e divulgada por entidade pelo mesmo credenciado.
Recurso especial conhecido, em parte, e provido” (REsp 181.824/RJ, Rel. Ministro
BARROS MONTEIRO, 4a TURMA, julgado em 28/06/2001, DJ 06/05/2002, p. 294);
“É ilícita a cláusula contratual que estabelece a aplicação dos encargos
financeiros à taxa divulgada pela Associação Nacional dos Bancos de Investimentos e
Desenvolvimento - ANBID ou pela Central de Liquidação e Custódia de Títulos Privados -
CETIP, por ficar ao alvedrio exclusivo de uma das partes contratantes, nos moldes da Sum.
176/STJ” (REsp 140.477/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 30/06/1998, DJ 13/10/1998, p. 91);
Desta forma, deve o débito ser recalculado, substituindo-se a CDI-CETIP
pelo índice de atualização monetária previsto no contrato, para o período de regular
cumprimento das obrigações e à mingua, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
No que toca à cobrança de comissão de permanência, realmente não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003175-75.2019.8.26.0565 -Voto no 21863 – S,C. Do Sul - MP
7
ser cumulada com outros encargos como a correção monetária, juros de mora e/ou
remuneratórios e multa contratual.
Observa-se que à época da contratação ainda vigia a Resolução no 1.129/86,
que autorizava a cobrança de comissão de permanência. Apenas a partir de 01/09/2017 é
que está proibida sua pactuação pelas instituições financeiras, dado que a Resolução do
Bacen no 4.558, de 23/02/2017, revogou a anterior de no 1.129/86.
Dito isso, nada obsta que o contrato celebrado em 20/08/2010 preveja a
incidência de comissão de permanência para o caso de impontualidade no pagamento,
porém limitada até a data de 01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não
ultrapasse a somatória da taxa de juros remuneratórios, dos juros de mora, da multa
contratual e da correção monetária, encargos estes que incidirão em período posterior a
01/09/2017, em substituição à comissão de permanência.
Insta observar que a Resolução do Bacen no 4.558, de 23/02/2017
caracteriza-se como norma de ordem pública, que incide de forma cogente sobre o contrato
a partir de sua vigência, ainda que a pactuação tenha se dado antes de sua edição.
Inadmissível, contudo, é sua cobrança quando cumulada com correção
monetária, juros remuneratórios, juros de mora e multa moratória. O Superior Tribunal de
Justiça editou as Súmulas 30, 294 e 472 que dispõem:
“Súmula 30 - A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis”;
“Súmula 294 - Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão
de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do
Brasil, limitada à taxa do contrato”;
“Súmula 472 - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato -
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Portanto, cabe observar que a comissão de permanência deve incidir no
período de inadimplência de forma exclusiva, num percentual correspondente à taxa média
de mercado e desde que não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios, juros de
moratórios (limitados a 1% ao ano), correção monetária e multa contratual (até o limite de
2% do débito), conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da
inadimplência nos contratos bancários, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii)
cobrada de forma exclusiva, ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios,
remuneratórios ou correção monetária e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos:
taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003175-75.2019.8.26.0565 -Voto no 21863 – S,C. Do Sul - MP
8
contratual”. 1
No mais, de se ver que a apelante não provou o pagamento da dívida e
tampouco negou o inadimplemento, limitando-se a externar entendimento de que o que
pagou fora suficiente, o que fez sem qualquer base técnica ou probatória.
Assim, o recurso prospera em parte.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de apelação para
julgar procedentes em parte os embargos à execução a fim de excluir a aplicação da taxa
ANBID/CETIP para incidir o fator de correção monetária previsto para o período de
cumprimento normal das obrigações e à míngua, para incidir atualização pela Taxa
Referencial, bem como para limitar a cobrança de comissão de permanência até
01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não ultrapasse a somatória da taxa de
juros remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e da correção monetária,
encargos estes que incidirão em período posterior a 01/09/2017, em substituição à
comissão de permanência, com majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por
cento) do valor atualizado da causa a serem partilhados entre os patronos das partes diante
da sucumbência parcial.
MENDES PEREIRA

Relator
1 AgRg no AREsp 304154-MS, Relator Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 14/05/2013.